Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-82.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM - NÃO ENTREGA DA MERCADORIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, ante a documentação juntada aos autos (ID 16723546).
2. Conforme bem assentado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do TJDFT e destas Turmas Recursais, o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais.
3. In casu, o autor, ora recorrente, narrou que em 12/03/2019 efetuou uma compra de produtos para desfrutar do período de carnaval pelo preço de R$ 283,50, em 5 parcelas de R$ 47.67, cujo pagamento foi aprovado conforme documento de ID 16723519.
4. Diante do atraso na entrega do produto (ID 16723520), o autor requereu o cancelamento da compra, mediante estorno no cartão de crédito (ID 16723521). Contudo, não tendo recebido o produto e nem havido o estorno em questão, o autor/recorrente optou por pleitear judicialmente a devolução do valor pago, além de indenização por danos morais.
5. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e determinou à ré a restituição de R$ 283,36, mas indeferiu a reparação imaterial.
6. Não há cabimento de indenização por danos morais porque a mera inexecução contratual não dá ensejo a tal tipo de pretensão. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
7. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Não sendo possível a condenação por danos morais, apenas para inibir que tal situação se repita, como alegado pelo recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. Diante do pedido de gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.